Tribunal: TJMT
Processo: 1011233-50.2021.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011233-50.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
– MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – COBRANÇA DE FATURA DE ÁGUA EM VALOR EXCESSIVO
–ÔNUS DA PROVA- MULTA CABÍVEL –SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese de o valor da fatura de água ser manifestamente exorbitante e desproporcional em relação à média de consumo do imóvel, cabe à concessionária do serviço demonstrar que a cobrança é correta e válida. Caso contrário, o débito deve ser calculado com base na média das faturas apuradas, tanto nos meses anteriores, como nos posteriores.

2. É legal a aplicação de multa pelo PROCON quando verificada prática abusiva mediante processo administrativo devidamente instaurado
.

3. A multa aplicada pelo PROCON tem caráter de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando a desestimular que volte a cometer outras infrações, nos termos do art. 57, do Código de Defesa do Consumidor.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo juiz de direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, que, nos autos da ação anulatória n.º 1011233-50.2021.8.11.0004, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS,
julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos (ID.

138176697):

“
Vistos.

Águas de Barra do Garças LTDA propôs ação em face do Município de Barra do Garças, com pedido de declaração de nulidade do Processo FA n. 51.010.002.19-0001389 instaurado pelo Procon, ou redução da multa imposta.

Em contestação, o demandado sustenta a sua ilegitimidade passiva, indicando como legítima a Ager Barra. No mérito, pugna pela improcedência da pretensão, sob alegação de legalidade do processo administrativo.

A demandante impugnou a contestação, ratificando os termos da inicial.

É o relato do necessário.

A matéria de que tratam os autos é essencialmente de direito, cujos fatos alegados por uma e outra parte não dependem de outros elementos senão aqueles apresentados com a ação e com a resposta, razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito.

A respeito da alegada ilegitimidade passiva, o Procon é órgão do Município de Barra do Garças. Por não possuir o órgão personalidade jurídica, é a pessoa jurídica da qual pertence, qual seja, o ente público municipal, legítima para responder à ação. Assim, não acolho a preliminar levantada.

Passa-se à análise do mérito.

O Procon integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2º do Decreto nº. 2.181/1997.

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

De igual forma estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Dito isso, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade.

Acerca das alegações de cometimento, ou não, de infração, como dito, ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, com a Constituição e com os princípios gerais do Direito, verificando a compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo.

Uma atitude mais proativa haverá certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, preceituada no art. 2º da Constituição Federal.

No caso, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – PROCON – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE TAIS DÉBITOS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DIREITO DO CONSUMIDOR – TUTELA DE URGÊNCIA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Impossibilidade de revisão do mérito administrativo do órgão de defesa do consumidor pelo Poder Judiciário, exceto em caso de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, pela presunção de legitimidade dos atos administrativos. Entendimento em contrário implicaria violação à independência dos poderes.
2 – Ausente indicação de mácula no procedimento adotado pela administração para aplicação da multa, inviável a suspensão dos efeitos da sanção em sede de tutela de urgência. 3 – O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequência inscrição do débito inadimplido em dívida ativa. (N.U 1006169-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Da análise do processo administrativo, verifica-se que as decisões se mostram suficientemente fundamentadas, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, não há demonstração de qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor. Pelo contrário, houve a obediência à legalidade e os atos foram devidamente motivados.

Dessa forma, a multa deve ser mantida, porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da demandante.

No que tange aos parâmetros de fixação da multa, em análise dos documentos, verifica-se que o Procon, ao aplicar a multa administrativa, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

No caso vertente, a multa atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade.

Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei.

No que tange à conversão da multa, por se tratar de uma faculdade conferida por lei à Administração, como já dito, não cabe ao Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade, o que não foi verificada no caso.

Portanto, tendo em vista que o objeto da ação depende de análise do mérito administrativo e que não há qualquer ilegalidade quanto à aplicação da multa, tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pretensão é improcedente.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão de Águas de Barra do Garças LTDA em face do Município de Barra do Garças.

Em face da prolação da sentença, tornam-se prejudicados os embargos de declaração.

Condeno a demandante a despesas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, 85, § 3º, I).

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

BARRA DO GARÇAS, 30 de maio de 2022.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito
”

Aduz a parte apelante, em síntese,
“que
a sentença não analisou o fato de que a reclamação da consumidora junto ao órgão de proteção e defesa ao consumidor não estava carreada de nenhum documento comprobatório de que o imóvel não possuía irregularidades que pudessem ter afetado o consumo de água”.

Afirma que,
“(...)
desde o primeiro momento em que a consumidora externou seu descontentamento com o valor da fatura, a concessionária se prontificou a realizar todas as vistorias necessárias para verificar a existência de possíveis irregularidades no fornecimento de água, e até mesmo nas instalações internas da consumidora, a qual, diga-se de passagem, é de exclusiva responsabilidade e do próprio consumidor”.

Ressalta, ademais, não ter havido
“a identificação de nenhum erro de leitura, conforme restou demonstrado no histórico de consumo anexado ao processo administrativo. Ou seja, não restou demonstrado nenhuma falha na prestação de serviços por parte da concessionária que justificasse a imposição da sanção administrativa”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)
Ante o exposto, requer à Vossas Excelências, seja recebido e dado provimento ao presente recurso, com o fim de reformar a sentença ora combatida, julgando procedentes os pedidos iniciais e decretando-se a nulidade do auto de infração objeto da demanda”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 145188282, pleiteando o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, por não verificar interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 151566178).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível, interposto por ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo juiz de direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, que, nos autos da ação anulatória n.º 1011233-50.2021.8.11.0004, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Da análise dos autos, importante frisar,
“ab initio”,
que o Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo, não lhe cabendo revisar a justiça ou o rigor do julgamento, mas sim apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade.

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”.

(Direito Administrativo Brasileiro, 40ª edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

E, do exame da questão posta, verifica-se que a ação foi ajuizada pela parte apelante, em decorrência de multa aplicada no processo administrativo n.º 51.010.002.19-0001389, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), visando à anulação da referida sanção.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão da parte autora, condenando-a ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

Como cediço, o PROCON é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3º, X, e 4º, III, do Decreto n.º 2.181/1997:

“Art. 3. ° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo;”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1º Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON detém legitimidade para estabelecer multas em caso de
descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)

Nesse sentido, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Dessa forma, nota-se que inexiste ilegalidade no procedimento administrativo. Isso porque, constata-se
que o juízo monocrático concluiu pela legitimidade da sanção arbitrada pelo PROCON, já que obedecidas as regras legais, no que tange a verificação de ocorrência do fato gerador
.

Com efeito, observa-se que a pena imposta por meio de procedimento administrativo foi aplicada com garantia aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não existindo, portanto, razão para a sua anulação, ou, até mesmo, a sua suspensão.

Logo, o processo administrativo alhures mencionado deu-se em observância aos princípios constitucionais e administrativos e a penalidade de multa foi aplicada de forma fundamentada, dentro dos limites da razoabilidade e prudência.

E, a despeito dos argumentos trazidos pela recorrente em sede de apelação, ressaltando que
“ (...)
se restou devidamente demonstrado que não houve qualquer irregularidade na realização das leituras,
por certo,

havia um vazamento no interior da residência da autora que foi consertado, ou então, por conta de um descuido, o volume de água faturado foi desperdiçado
. Portanto, diante da ausência de provas, não poderia o PROCON aplicar uma multa em elevado valor, inexistindo qualquer violação ao Código de Defesa do Consumidor por parte da concessionária (...)(
negritei)”, do exame dos autos, não constatada nenhuma prova nesse sentido, ônus que competia à parte ré, ora apelante, sendo certo que a jurisprudência é no sentido de que compete à concessionária comprovar o efetivo consumo de água pelo usuário. Confira-se:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE FATURA DE ÁGUA EM VALOR EXCESSIVO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É de consenso a relação entre a CAESB e o consumidor a ensejar a inversão do ônus de prova, quando constatada a verossimilhança do direito alegado como hipossuficiência econômica do consumidor. 2. Em sendo o valor da fatura muito elevado, em razão de o consumo ser muito superior à média dos meses anteriores, deve a prestadora do fornecimento de água demonstrar a existência de fato modificativo ou extintivo do direito do consumidor, caso contrário, a desconsideração da conta exorbitante se impõe, devendo o débito ser calculado com base na média das seis faturas antecedentes. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO". (20100111154257ACJ, Relator ISABEL PINTO, SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, julgado em 12/07/2011, DJ 18/07/2011 p. 188).

Logo, atenta a questão posta, não há dúvidas de que o valor cobrado na conta de água referente ao mês agosto de 2019 foi atípico, se comparado aos outros meses do ano (ID. 145182144, pág. 8 e 9).

Por tal atipicidade, deve a empresa apelante demonstrar o real consumo do usuário, caso contrário, desconsidera-se o valor da conta exorbitante e calcula-se um novo montante, pela média das demais contas, anteriores e posteriores. Não sendo realizado este procedimento, torna-se ilegal a cobrança efetuada pela apelante e, por isto, concluo ser cabível a imposição de multa.

Pelo o exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume da decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023